Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. NECESSIDADE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO.
1. No RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados.
2. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator sobre a matéria, determina-se a remessa do feito à Justiça Federal, ante o reconhecimento da incompetência deste eg. TJDFT para processar e julgar a demanda, considerando a recente mudança de orientação da eg. 8a Turma sobre a questão. Observância ao princípio da colegialidade.
3. Preliminar de incompetência do TJDFT acolhida.